Tribunal: TJES
Processo: 0007242-90.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência
Data de julgamento: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007242-90.2010.8.08.0024

APELANTE: TÂNIA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. APOSENTADORIA DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO SUCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão da aposentadoria da autora e do arquivamento do processo administrativo disciplinar (PAD). A ação ordinária objetivava impedir a transferência da servidora para a Grande Vitória, manter sua lotação no sul do Estado durante tratamento médico, bem como o pagamento de salários supostamente devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se, com a extinção do pedido principal de manutenção da lotação da requerente, é possível analisar o pedido sucessivo de pagamento de salários supostamente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido sucessivo de pagamento de verbas salariais está condicionado à procedência do pedido principal de ilegalidade na alteração de lotação. Como este foi prejudicado, torna-se impossível a análise do pedido acessório, seguindo o princípio de que o acessório depende do principal.

4. Ainda que fosse possível adentrar no mérito do pedido sucessivo, a Administração Pública já havia determinado, no âmbito do PAD, o pagamento dos valores referentes ao período de afastamento, considerando-o como de efetivo exercício, o que reforça a ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria da servidora acarreta perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de manutenção de sua lotação.
2. O pedido sucessivo de pagamento de salários, dependente do reconhecimento de ilegalidade na alteração de lotação, também perde o objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 493; CPC, art. 326.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.08.526386-2/001, Rel. Des. Antônio Sérvulo, 6ª Câmara Cível, j. 28/04/2009; STJ, AgInt no AREsp nº 1.469.017/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13/08/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007242-90.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. APOSENTADORIA DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO SUCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão da aposentadoria da autora e do arquivamento do processo administrativo disciplinar (PAD). A ação ordinária objetivava impedir a transferência da servidora para a Grande Vitória, manter sua lotação no sul do Estado durante tratamento médico, bem como o pagamento de salários supostamente devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se, com a extinção do pedido principal de manutenção da lotação da requerente, é possível analisar o pedido sucessivo de pagamento de salários supostamente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido sucessivo de pagamento de verbas salariais está condicionado à procedência do pedido principal de ilegalidade na alteração de lotação. Como este foi prejudicado, torna-se impossível a análise do pedido acessório, seguindo o princípio de que o acessório depende do principal.

4. Ainda que fosse possível adentrar no mérito do pedido sucessivo, a Administração Pública já havia determinado, no âmbito do PAD, o pagamento dos valores referentes ao período de afastamento, considerando-o como de efetivo exercício, o que reforça a ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria da servidora acarreta perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de manutenção de sua lotação.
2. O pedido sucessivo de pagamento de salários, dependente do reconhecimento de ilegalidade na alteração de lotação, também perde o objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 493; CPC, art. 326.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.08.526386-2/001, Rel. Des. Antônio Sérvulo, 6ª Câmara Cível, j. 28/04/2009; STJ, AgInt no AREsp nº 1.469.017/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
TÂNIA FERREIRA
em face da r. sentença de fls. 366/366-verso, integrada às fls. 376/376-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse processual.

Em suas razões recursais (fls. 379/386), a apelante aduz, em síntese, que não obstante o pedido principal alusivo à não modificação de sua lotação tenha perdido o objeto em razão de sua aposentadoria, permanece o interesse processual em relação às verbas salariais que entende devida e não pagas em sua integralidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 8804590, pelo desprovimento.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação ordinária
ajuizada por
TÂNIA FERREIRA
, servidora pública estadual vinculada à SEJUS, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual pretende que o requerido seja compelido a não realizar a sua transferência para a Grande Vitória, mantendo a sua lotação no sul do Estado enquanto durar seu tratamento médico, reintegrando-a em suas funções, bem como a condenação do ente público ao pagamento dos salários não recebidos, desde a data de sua indevida localização.

Para tanto, argumenta, em síntese, que encontrava-se à disposição da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim e, após cessar a disposição, se apresentou ao Centro de Detenção Provisória daquela cidade, mas a Diretora daquele órgão a impediu de assumir suas funções, ficando lotada na sede da SEJUS em Vitória/ES.

No entanto, afirma que não possui condições de prestar seus serviços na Grande Vitória, encontrando-se afastada de suas funções por esse motivo.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi juntado aos autos a cópia integral do processo administrativo disciplinar instaurado em face da requerente, no qual, depois de proferido o Relatório final restou decidido pelo Secretário de Estado de Justiça o seguinte:

“Em atendimento ao estabelecido no artigo 271 da Lei Complementar nº 46/94 e em conformidade com o poder que a lei confere acolho a sugestão emanada da Comissão Processante da Corregedoria desta Secretaria DETERMINANDO o Arquivamento do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 156-S, de 02/03, publicada em 05/03/2010, face da servidora TANIA FERREIRA, ocupante do cargo de Agente Social, portadora do nº funcional 360317 pelas razões consignadas no Relatório Final de fls. 156/163 e peças constantes dos Processos nºs 49228471/4854941.

DETERMINO também a realização dos cálculos referentes aos pagamentos dos vencimentos da servidora “sub análise” que se encontram suspensos, à contar de 05/10/2009, para posterior pagamento; devendo ser considerado como de efetivo exercício o período faltoso, compreendido entre 05/10/2009, até a presente data (13/04/2011).

DETERMINO providências quanto à imediata localização da servidora TÂNIA FERREIRA.” (fl. 303)

Diante do desfecho do PAD, o julgador singular, por vislumbrar possível perda superveniente do interesse recursal, determinou a intimação da requerente para “
informar e comprovar sua lotação atual, bem como apontar analítica e fundamentadamente a existência de hipotéticos valores a receber (referentes ao período de afastamento apurado e justificado no PAD em questão)
”.

Devidamente intimada, a requerente informou que se encontra aposentada e juntou uma planilha de valores que entende devido, sem indicar a origem e motivo das verbas.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse processual, utilizando-se basicamente a seguinte fundamentação:

“Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, "
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
".

No caso, tenho que o presente feito perdeu o seu objeto. Isso porque, a presente demanda discute a lotação da requerente, sendo que ela, na atualidade, está aposentada. Demais disso, o PAD instaurado em face dela, em razão de suas supostas faltas injustificadas ao serviço, foi arquivado pela Administração da SEJUS, sendo determinado pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça de então “
...a realização dos cálculos referentes aos pagamentos dos vencimentos da servidora...”, “...devendo ser considerado como de efetivo exercício o período faltoso, compreendido entre 05/10/2009 até a presente data
” (f. 303).

Conforme já se decidiu “
As condições da ação, preenchidas quando da propositura, devem subsistir até o momento da prolação da sentença. Presentes quando da propositura, mas ausentes no momento da prolação da sentença, é vedado ao juiz pronunciar-se sobre o mérito, já que o autor não tem mais direito de ver a lide decidida
” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.08.526386-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2009, publicação da súmula em 05/06/2009).”

Portanto, verifica-se que o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se houve a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido de recebimento de valores não recebidos pela requerente, desde a data de sua indevida localização na Grande Vitória.

Analisando detidamente os autos, em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado.

De início, registro que a recorrente não apresenta irresignação com relação ao reconhecimento da perda superveniente do interesse processual no tocante ao pedido principal de que o requerido seja compelido a não realizar a sua transferência para a Grande Vitória, mantendo a sua lotação no sul do Estado enquanto durar seu tratamento médico, reintegrando-a em suas funções.

Nesse passo, é cediço que, nos termos do artigo 326, do CPC, “
é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior
”.

No entanto, no caso dos autos para fosse possível adentrar no exame do pedido sucessivo, seria necessário, em primeiro momento, reconhecer que houve a indevida modificação da lotação da requerente, o que não restou possível diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual do pedido principal.

Assim, não sendo possível mensurar possível ilegalidade por parte do ente público, mostra-se inviável adentar no exame do pedido sucessivo de devolução de eventuais valores, pois este era dependente daquele.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. TESE QUE BUSCA A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. SUPOSTO VÍCIO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUCESSIVOS
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Havendo a rejeição do pedido principal, resta prejudicada a apreciação do pedido dele dependente, por ausência superveniente de interesse processual, pois, a análise de pedido acessório está condicionado ao acolhimento do pedido principal. Deste modo, não há que se cogitar a nulidade do acórdão proferido na origem, por vício citra petita, quando a declaração de prejudicialidade do pedido subsidiário decorreu da improcedência de mérito do pedido principal
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.469.017/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.)

AÇÃO DE AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, AJUIZADA POR MAJORITÁRIAS.
AÇÃO EXTINTA, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, EM FUNÇÃO DE RENÚNCIA DO ADMINISTRADOR
. APELAÇÃO DAS AUTORAS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. C
úmulo sucessivo que implica vínculo de acessoriedade, de forma que, [c]omo acessorium sequitur suum principale, o que se decidir sobre a demanda principal interfere no teor do julgamento da acessória. (Cândido Rangel DINAMARCO). Pedido principal de afastamento de administrador de limitada, cujo objeto se perdeu com a renúncia, que prejudica pedidos de nomeação de administrador judicial e de exibição de documentos
. Renúncia do réu à administração, em que pese liminar antecipando efeitos do afastamento do cargo, que é seu direito potestativo, sem prejuízo de eventual indenização por abuso de direito danoso. Assim como a sociedade pode destituir o administrador a qualquer tempo, ele tem o direito de se demitir do cargo quando bem entender. Sair do cargo é um direito potestativo. No entanto, pode acontecer que o administrador tenha sido contratado para a realização de uma tarefa específica que, em razão de sua renúncia, tenha-se frustrado, ou seja, retardada om prejuízos para a sociedade. Nesses e nos casos de abuso de direito, a renúncia pode conferir à sociedade o direito de haver indenização do administrador renunciante. (ALFREDO DE Assis Gonçalves NETO). Manutenção da sentença recorrida. Recurso de apelação desprovido, sem arbitramento de honorários recursais (CPC, § 11 do art. 85), posto que, na sentença recorrida, em que pese declarado o prejuízo da ação, os ônus da sucumbência foram impostos ao réu. Não sucumbente o recorrente em primeira instância, impossível a fixação de honorários recursais em caso de desprovimento de seu recurso. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente dos fixados na origem; representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Precedentes deste Tribunal. (TJSP; AC 1044896-49.2016.8.26.0100; Ac. 15048187; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Cesar Ciampolini; Julg. 27/09/2021; DJESP 30/09/2021; Pág. 1635)

Ademais, a título de reforço, ainda que fosse possível adentrar no exame do pedido sucessivo, denota-se que administrativamente foi determinado o pagamento de todas as verbas a que a requerente fazia jus, considerando como de efetivo exercício todo o período faltoso, o que, corrobora o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal também em relação ao segundo pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
TÂNIA FERREIRA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85 do CPC, tendo em vista que não houve a fixação da verba honorária na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2024 às 16:33:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53658109102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0007242-90.2010.8.08.0024

A
PELA
NTE:
TÂNIA FERREIRA

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de apelação cível (fls. 379/386) interposta por Tânia Ferreira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A apelante sustenta que: (1) em virtude de sua aposentadoria, o pedido de transferência perdeu objeto, no entanto, ainda há valores a receber referentes a salários atrasados, não perdendo objeto nesta parte; (2) a sentença deveria ser anulada, pois a análise de valores devidos não foi concluída adequadamente; (3) o processo não estava maduro para julgamento e o apelado deveria ter se manifestado sobre os valores apresentados, com possibilidade de perícia para apurar divergências. Requer a anulação da sentença sob fundamento de violação ao devido processo legal e ao contraditório, ou, alternativamente, que os valores apresentados pela apelante sejam considerados devidos.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que além de inexistir prova concreta de que existiriam valores pendentes, as obrigações financeiras foram devidamente cumpridas.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery.

Destacou Sua Excelência que no processo administrativo foi ordenado o pagamento das verbas devidas à apelante, com o reconhecimento do período de ausência como tempo de efetivo exercício, o que reforça a perda de interesse processual quanto ao pedido de verbas retroativas.

Concluiu que não caberia a análise do pedido de recebimento de verbas salariais, dada a prejudicialidade entre os pedidos, pois “para que fosse possível adentrar no exame do pedido sucessivo, seria necessário, em primeiro momento, reconhecer que houve a indevida modificação da lotação da requerente, o que não restou possível diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual do pedido principal”. E, “assim, não sendo possível mensurar possível ilegalidade por parte do ente público, mostra-se inviável adentrar no exame do pedido sucessivo de devolução de eventuais valores, pois este era dependente daquele”.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Tânia Ferreira, então ocupante do cargo de agente social vinculado à Secretaria Estadual de Justiça (SEJUS) do Estado do Espírito Santo, alegando sofrer com decisões administrativas arbitrárias relacionadas à sua lotação funcional, as quais teriam agravado seus problemas de saúde e causado prejuízos pessoais e profissionais.

Postulou, assim, que o Estado do Espírito Santo fosse impedido de transferi-la para a Grande Vitória, mantendo sua lotação em Presidente Kennedy ou Cachoeiro de Itapemirim, locais próximos de sua residência e onde realiza tratamento médico psiquiátrico, bem como a condenação ao pagamento dos salários que alega não ter recebido desde a “indevida localização” e afastamentos impostos, com acréscimo de juros e correção monetária.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que com a aposentadoria da autora, o pedido perdeu o objeto, pois a demanda se referia à sua lotação, questão superada pelo seu ingresso na inatividade.

E que o Processo Administrativo Disciplinar - PAD contra ela instaurado para apurar supostas faltas injustificadas ao serviço, foi arquivado pela Administração da SEJUS, com a determinação para a elaboração do cálculo dos proventos de aposentadoria considerando o período de faltas como de efetivo exercício.

Sustenta que a sentença foi contraditória e omissa, pois, embora esteja aposentada, não teria recebido todas as verbas salariais devidas, conforme especificado em planilhas juntadas aos autos. Por isso a sentença deveria ser anulada, pois a análise de valores devidos não foi concluída adequadamente.

Obviamente que a aposentadoria da apelante e o arquivamento do PAD contra ela instaurado constituem causas supervenientes ao ajuizamento ação que lhe subtraíram o interesse de agir para continuar debatendo o específico objeto da ação sobre a causa de pedir relativa à sua lotação.

Entretanto, tal circunstância não alcança o seu interesse de agir para a análise do pedido de pagamento das verbas salariais não recebidas, reclamadas como devidas entre a data de seu afastamento do serviço e a sua reintegração, eis que direito patrimonial autônomo.

Persiste, portanto, o seu interesse de agir quanto a tal causa de pedir, circunstância que implica em que o processo seja regularmente processado para a composição do conflito de interesses que nada tem a ver com sua aposentadoria.

Conforme os autos o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra a apelante teve por objetivo apurar faltas injustificadas ao serviço e, consequentemente, sa possível responsabilização.

Todavia, em sua defesa solicitou avaliação de sua sanidade mental, argumentando que sua condição psicológica poderia ter impactado sua capacidade de compreender eventual ilicitude de suas ações.

A Comissão Processante da SEJUS acolheu o pedido e determinou a realização de exame por uma junta médica psiquiátrica para averiguar a saúde mental da servidora.

E a junta médica concluiu que, apesar de a servidora relatar sintomas compatíveis com depressão, não apresentava condições psicopatológicas que comprometiam sua capacidade laboral. Assim, os procedimentos administrativos foram retomados, visando esclarecer se o comportamento da servidora caracterizava efetivamente abandono de cargo ou se havia causas justificáveis, como problemas de saúde, que pudessem atenuar sua responsabilidade.

O relatório final da SEJUS (fls. 293/300) concluiu que a servidora não incorreu em abandono de cargo de forma intencional, ou seja, não houve "animus abandonandi" (intenção de abandonar o cargo).

Segundo o relatório, as ausências registradas decorreram de uma série de circunstâncias alheias à vontade da servidora, incluindo falhas na localização formal e responsabilidades administrativas.

Por fim, recomendou o arquivamento do PAD, a reposição dos vencimentos suspensos desde
05/10/
2009
até 01/03/2011
e a consideração do período afastado como de efetivo exercício, dado que a servidora não deu causa ao seu afastamento.

Em conformidade com as recomendações da Comissão Processante, o Secretário de Estado da Justiça determinou o arquivamento do PAD, bem como o reconhecimento do período de
05/10/2009 a 13/04/2011
como de efetivo exercício, com direito aos vencimentos correspondentes.

Eis o teor da decisão (fl. 303):

Em atendimento ao estabelecido no artigo 271 da Lei Complementar Nº 46/94 e em conformidade com o poder que a lei me confere acolho a sugestão emanada da Comissão Processante da Corregedoria desta Secretaria DETERMINANDO o Arquivamento do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Nº 156-S, de 02/03, publicada em 05/03/2010, em face da servidora TANIA FERREIRA, ocupante do cargo de Agente Social, portadora do Nº Funcional 360317 pelas razões consignadas no Relatório Final de fls. 156/163 e peças constantes dos Processos Nºs 4922847 1/48546941.

DETERMINO também a realização dos cálculos referentes aos pagamentos dos vencimentos da servidora “subanálise” que se encontram suspensos, a contar de 05/10/2009, para posterior pagamento; devendo ser considerado como de efetivo exercício o período faltoso, compreendido entre 05/10/2009 e a presente data.

DETERMINO providências quanto à imediata a localização da servidora TÂNIA FERREIRA.

Publique-se.

Após providências, Arquive-se na Corregedoria desta Secretaria.

Vitória, 13 de Abril 2011

No entanto, o ofício da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (fl. 308) revela que a administração considerou o período de
janeiro de 2010 a julho de 2011
como faltas ininterruptas que geraram descontos em pagamentos determinados, inclusive sobre a contribuição previdenciária, o que resultou em um saldo negativo para a servidora, superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que, aparentemente, os pagamentos foram ajustados exclusivamente no período de abril a dezembro de 2009, desconsiderando, assim, a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar arquivado.

Confira-se:

Informamos que a servidora recebeu pagamento até o mês de Dezembro/09, quando sofreu corte de outubro/09, constando posteriormente faltas ao serviço, ininterruptas, no período de 05/06/2009 a 31/07/2011. A folha calcula o pagamento a partir de janeiro/10, desconta os dias de faltas, também de janeiro a julho/11, a previdência, ficando a mesma em valores negativos em agosto/11, superiores a R$ 7.000,00, tendo em vista ter recebido o pagamento no período de abril/09 a dezembro/09. Anexamos folha executada em nome da servidora para melhor visualização.

Desse modo, os dados extraídos do “mapa cheque” (fls. 309/310) indicam que os cálculos não cumpriram integralmente a decisão do PAD, que concluiu pelo reconhecimento contínuo do vínculo e a remuneração durante o período determinado, o que, de fato, enseja a revisão dos valores reclamados para adequação a tal decisão.

A sentença de extinção integral do processo por perda de objeto, portanto, está eivada de nulidade insanável, pois embora o processo tenha sido encerrado sob a premissa de cumprimento das determinações, a execução não seguiu o reconhecimento do período de
05/10/2009 a 13/04/2011
como de efetivo exercício, impondo prejuízos financeiros à apelante.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem para o seu regular processamento relativamente à causa de pedir consistente na falta de pagamento dos vencimentos da apelante no período de
05/10/2009 a 13/04/2011
, em conformidade com o que decidido no Processo Administrativo Disciplinar arquivado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Declaro-me impedida para atuar no presente feito, na forma do art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007242-90.2010.8.08.0024

APELANTE: TANIA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Gabinete Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO - CPC ART. 942

Eminentes pares, rememorando, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TÂNIA FERREIRA
em face da r. sentença de fls. 366/366-verso, integrada às fls. 376/376-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse processual.

Em suas razões recursais (fls. 379/386), a apelante aduz, em síntese, que não obstante o pedido principal alusivo à não modificação de sua lotação tenha perdido o objeto em razão de sua aposentadoria, permanece o interesse processual em relação às verbas salariais que entende como devidas e não pagas em sua integralidade.

Em seu voto condutor o E. Relator conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença objurgada por entender que “(...)
no caso dos autos para fosse possível adentrar no exame do pedido sucessivo, seria necessário, em primeiro momento, reconhecer que houve a indevida modificação da lotação da requerente, o que não restou possível diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual do pedido principal
(...)” ressaltando também que “(...)
ainda que fosse possível adentrar no exame do pedido sucessivo, denota-se que administrativamente foi determinado o pagamento de todas as verbas a que a requerente fazia jus, considerando como de efetivo exercício todo o período faltoso, o que, corrobora o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal também em relação ao segundo pedido.
(...).

O Relator foi acompanhado em seu voto pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY e, inaugurando divergência, o eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA entendeu por dar provimento ao recurso, para “(...)
anular a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem para o seu regular processamento relativamente à causa de pedir consistente na falta de pagamento dos vencimentos da apelante no período de 05/10/2009 a 13/04/2011
(...), posto que o referido período não foi considerado pela administração pública como de efetivo exercício pela servidora, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para análise da questão.

Em razão da divergência, vieram-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Pois bem, após a devida análise da questão entendo por acompanhar o relator em seu voto condutor posto que, como bem registrou, dada a reconhecida perda do objeto do pedido principal (ilegalidade na transferência de lotação de servidor), resta prejudicado o pedido acessório (recebimentos das verbas inerentes ao período de faltas injustificadas). Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA EXTINTA ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). ANÁLISE PREJUDICADA. PEDIDO ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. Portanto, verificado que a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC/15), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir. Ante a prejudicialidade da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar na análise do pedido acessório de reembolso das despesas médicas hospitalares, devendo a ação ser extinta, sem resolução de mérito. (TJMT; AC 1049967-90.2020.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 13/10/2021; DJMT 26/10/2021)

É importante também reiterar que, como bem consignou o relator, o PAD instaurado contra a apelante, em razão das faltas decorrentes da não aceitação da transferência de lotação, determinou o pagamento dos período que foi apurado como devido, não havendo qualquer comprovação de nulidade no mesmo, motivo que também me leva a entender que deve ser mantida a sentença recorrida, cabendo apresentar, sob o tema em debate, o precedente desta Corte que segue:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. “ANIMUS ABANDONANDI” CONFIGURADO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A alegada ausência de utilização ou preenchimento do formulário específico para “comunicação das faltas” não seria capaz de ensejar nulidade do procedimento, notadamente se a informação foi passada por meio de outro documento formal e idôneo. 2. Da mesma forma, a alegada desconsideração por parte da comissão processante quanto ao pedido de afastamento em licença sem vencimento anteriormente protocolado pelo autor não seria capaz de nulificar o processo administrativo eis que tal fato não autoriza ausências injustificadas ao trabalho. 3.
O c. STJ possui entendimento sedimentado de que a materialidade da infração disciplinar de abandono de cargo demanda o preenchimento de 02 (dois) requisitos: ausência intencional do servidor (requisito objetivo), e presença do animus abandonandi (elemento subjetivo). 4. O caderno processual trouxe prova do elemento objetivo bem como do elemento volitivo, intencional, do abandono de cargo, minimamente eventual, assumindo o autor o risco de sofrer as consequências de sua ausência injustificada. 5.
Assim, inexistindo qualquer mácula formal no PAD, seja de nulidade por ofensa ao devido processo legal ou pela alegada ausência do elemento subjetivo de intenção de abandonar o cargo, revela-se legal o ato administrativo impugnado
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Feb/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0010701-03.2010.8.08.0024 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Reintegração)

Ante ao exposto, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0007242-90.2010.8.08.0024

A
PELA
NTE:
TÂNIA FERREIRA

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Diante das considerações vertidas pelo Des. Fábio Clem de Oliveira em seu voto, peço escusas ao Relator, mas não vejo como dizer ter a ação perdido seu objeto, notadamente quanto às verbas salarias devidas à Recorrente, como bem ponderado no voto divergente.

Assim, seguindo a dissidência, conheço e DOU PROVIMENTO a recurso para anular a sentença recorrida.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT